Tribunal: TJMT
Processo: 1000304-36.2018.8.11.0012
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000304-36.2018.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA BARBOSA SANTANA - CPF: 003.721.341-57 (RECORRENTE), RAYSSA NATYHELLE GOMES SPOHR - CPF: 023.044.271-46 (ADVOGADO), FVJ AUTO PECAS LTDA - ME - CNPJ: 02.326.621/0001-95 (RECORRENTE), PAULO CEZAR ANTONIETI - CPF: 019.856.878-95 (ADVOGADO), FVJ AUTO PECAS LTDA - ME - CNPJ: 02.326.621/0001-95 (RECORRIDO), PAULO CEZAR ANTONIETI - CPF: 019.856.878-95 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA BARBOSA SANTANA - CPF: 003.721.341-57 (RECORRIDO), RAYSSA NATYHELLE GOMES SPOHR - CPF: 023.044.271-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE PRODUTO PELA
INTERNET
– EMISSÃO DE BOLETO – PAGAMENTO EFETUADO – ENTREGA NÃO OCORRIDA – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO E IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO MORAL – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELA PROMOVIDA ANTE A OCORRÊNCIA DE FRAUDE E DE INCLUSÃO DE DANO MORAL PELA PROMOVENTE – COMPRA DEMONSTRADA – PAGAMENTO DO BOLETO EFETUADO – COMPROVAÇÃO DE FRAUDE POR TERCEIRO – IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO BOLETO – APURAÇÃO DA FRAUDE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – ARQUIVAMENTO DE INVESTIGAÇÃO CONTRA A PROMOVIDA POR FRAUDE – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – PRECEDENTE DO STJ – RESP 1786157/SP – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PROMOVIDA PROVIDO E DA PARTE PROMOVENTE DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço. Entretanto, a fraude praticada por terceiros que se utiliza da rede mundial de computadores (internet) para realizar venda em nome da parte promovida e o faz por meio da emissão de boleto, utilizando-se de nome alheio, configura causa excludente de responsabilidade, por inexistir nexo causal entre o dano suportado pelo consumidor e qualquer conduta praticada pela parte promovida, na medida em que não praticou qualquer ato ilícito, sendo, igualmente, vítima de estelionatários.

A empresa que não praticou qualquer ato ilícito e, ainda, igualmente fora vítima de fraude não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos à recorrente, pois não se verifica qualquer falha na prestação do serviço decorrente de sua atuação. Precedente do STJ.

A culpa exclusiva de terceiros exclui a responsabilidade da empresa que teve o nome utilizado em fraude não sendo responsável pela restituição de valores, pois não praticou qualquer ato a si imputável.

Sentença reformada.

Recurso da promovida provido e da parte promovente desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a parte promovida a ressarcir o valor pago pelo pneu não entregue (R$ 430,79), mas julgou improcedente a pretensão inicial por se tratar de mero aborrecimento, não havendo violação a direito da personalidade, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,

opino pela PROCEDÊNCIA EM PARTE do pedido inaugural, condenando a parte reclamada a restituir a parte reclamante, o valor de R$ 430,79 (quatrocentos e trinta reais e setenta e nove centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data de 29.04.2018 e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo, decretando a extinção do processo com resolução de mérito, a teor do disposto no art. 487, I, do NCPC.

Sem custas e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, pois não tem qualquer responsabilidade pelo evento, pois houve fraude praticada por terceiros.

Alegou que apresentou justificativa pelo não comparecimento em audiência, pois se trata de um pequeno lava jato situado em outro Estado da Federal e não possui recursos para deslocamento, o que não foi acatado com a decretação de revelia, mas apresentou documentos que comprovam que o Ministério Público encerrou investigação contra si, opinando pelo arquivamento, por ter sido vítima de fraude praticada por terceiros, bem como que não possui conta no Banco Itaú, tendo sido apurado o beneficiário do boleto fraudado (Banco Itaú id 15578979, onde informa a Agência e Conta do Beneficiário: 4516 / 39099-6, que em consulta, trata-se de uma agência do ITAU, na cidade de Ribeirão Preto, situada na Av. Presidente Vargas, 2.175, Bairro Jardim América (Tel. 0800 728 0728).

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

A parte promovente, nas razões recursais, pugnou pela reforma da sentença para fixar indenização por dano moral, pois adquiriu o produto, que não fora entregue e o valor será devolvido apenas após a sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DOS PEDIDOS DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Inicialmente, destaco que ambas as partes pugnaram pelo deferimento do benefício da gratuidade da justiça, no entanto o magistrado
a quo
deixou de apreciar o pedido e deixou para esta Turma Recursal a incumbência de apreciá-los, conforme trecho da decisão que cito:

RECEBO
o recurso inominado interposto, apenas no
efeito devolutivo
, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, bem como eventuais contrarrazões lançadas.

Quanto ao pedido de justiça gratuita apresentado no recurso, entendo que deverá ser

apreciado pela Turma Recursal do Juizado Especial.

REMETAM-SE
os autos à Turma Recursal do Juizado especial Cível, com nossas homenagens.

A fim de evitar prejuízos às partes, bem como a fim de conferir concretude aos princípios que norteiam a seara dos Juizados Especiais, em especial, a simplicidade, a celeridade e economia processual, passo a apreciar os pedidos.

A parte promovente comprovou se tratar de estagiária, não dispondo de recursos financeiros para custear as despesas e custas processuais, sem o prejuízo ao sustento próprio ou da família e a parte promovida, igualmente, comprovou que o estabelecimento comercial é uma pequena empresa de autopeças destinada à prestação de serviços mecânicos, cujo capital social, à época de sua constituição (1993), conforme contrato social, é de baixo valor (R$ 1.000,00).

Aliás, houve inclusive apresentação de justificativa pelo não comparecimento em audiência, uma vez que seu proprietário justificou o pequeno rendimento e o prejuízo ao sustento próprio, societário e da família diante dos gastos de deslocamento.

Diante de tais peculiaridades, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça a ambas as partes.

DO MÉRITO DOS RECURSOS

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de repetição do indébito em dobro e indenização por dano moral, uma vez que a parte promovente alega que fez a compra de pneu pela
internet
, emitiu o boleto e efetuou o pagamento, mas o produto não fora entregue no prazo prometido, não logrando êxito na solução ao impasse. A parte promovida, como ressaltado, não compareceu em audiência e justificou o motivo, oportunidade em que juntou inúmeros documentos que comprovam a ocorrência de fraude com seu nome, tendo sido vítima de fraude.

A despeito da decretação da revelia, destaco que houve apresentação de justificativa não apreciada, mesmo porque é sabido, nos termos do artigo 346, parágrafo único, do Código de Processo Civil que “o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar”. Portanto, tendo os documentos sido juntados após a audiência, não há motivos para sua desconsideração, pois têm muito a contribuir para a prolação de solução equitativa e justa à lide posta a julgamento.

De fato, entendo que as provas produzidas e juntadas aos autos comprovam sobejamente a ocorrência de fraude com o nome da parte promovente, de modo que ambas as partes são vítimas de fraude.

Isso porque se comprovou que o Ministério Público apurou o ocorrido e concluiu pelo arquivamento das investigações contra a parte promovida porque foi vítima de fraude. Igualmente, há prova de que o Banco Itaú identificou o beneficiário do boleto emitido fraudulentamente, pois o beneficiado não é a parte promovida, mas terceiro (Banco Itaú id 15578979, onde informa a Agência e Conta do Beneficiário: 4516 / 39099-6, que em consulta, trata-se de uma agência do ITAU, na cidade de Ribeirão Preto, situada na Av. Presidente Vargas, 2.175, Bairro Jardim América (Tel. 0800 728 0728).

Observe-se que a sede da promovida está situada na cidade de Águas Lindas de Goiás, mas o beneficiário do boleto mantém conta em Ribeirão Preto/SP.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

Entretanto, a fraude praticada por terceiros que se utiliza da rede mundial de computadores (
internet
) para realizar venda em nome da parte promovida e o faz por meio da emissão de boleto, utilizando-se de nome alheio, configura causa excludente de responsabilidade, por inexistir nexo causal entre o dano suportado pelo consumidor e qualquer conduta praticada pela parte promovida, na medida em que não praticou qualquer ato ilícito, sendo, igualmente, vítima de estelionatários.

A empresa que não praticou qualquer ato ilícito e, ainda, igualmente fora vítima de fraude não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos à recorrente, pois não se verifica qualquer falha na prestação do serviço decorrente de sua atuação.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em caso idêntico de compra de produto pela internet, pago por boleto, que não é entregue, se tratando de fraude:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS. FRAUDE. COMPRA ON-LINE. PRODUTO NUNCA ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ENTRE PARTICULARES. COMPRA E VENDA ON-LINE. PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Ação ajuizada em 30/06/2015. Recurso especial interposto em 16/03/2018 e atribuído em 22/10/2018.

2. O propósito recursal consiste em determinar se o banco recorrido seria objetivamente responsável pelos danos suportados pelo recorrente, originados após ter sido vítima de suposto estelionato, perpetrado na internet, em que o recorrente adquiriu um bem que nunca recebeu.

3. Nos termos da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

4. O banco recorrido não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos à recorrente, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário, apenas por ter emitido o boleto utilizado para pagamento.

5. Não pertencendo à cadeia de fornecimento em questão, não há como responsabilizar o banco recorrido pelos produtos não recebidos.

Ademais, também não se pode considerar esse suposto estelionato como uma falha no dever de segurança dos serviços bancários prestados pelo recorrido.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1786157/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019,
DJe 05/09/2019
)

A culpa exclusiva de terceiros exclui a responsabilidade da empresa que teve o nome utilizado em fraude não sendo responsável pela restituição de valores, pois não praticou qualquer ato a si imputável.

Dispõe o artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços
só não será responsabilizado quando
provar:

(omissis)

II - a culpa exclusiva
do consumidor ou
de terceiro.

A culpa exclusiva de terceiros exclui a responsabilidade, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso da parte promovida para julgar improcedente a pretensão, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovente e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021